Tribunal: TJDFT
Processo: 0714942-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714942-84.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA RECORRIDA: ORGANIZAÇÃO O MOMENTO CLÍNICA MÉDICA E RADIOLOGICA LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – CLÍNICOS. NOTAS FISCAIS. APTIDÃO PARA CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pela devedora que, no âmbito de ação monitória, objetiva a reforma ou cassação da sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu a prova escrita da dívida (contrato de prestação serviços médicos – clínicos e notas fiscais) em título executivo judicial. II. Questões em discussão 2. A controvérsia recursal reclama, inicialmente, o exame da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa (ausência de prova pericial) e, num segundo momento, a análise sobre a suficiência da prova escrita (contrato de prestação de serviços médicos – clínicos e notas fiscais) carreada ao processo para conversão em título executivo judicial. III. Razões de decidir 3. Por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, " caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". Com efeito, o juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, cabe a ele zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 3.1. Se a parte, no desempenho de seu ônus processual, não se dedica, minimamente, a justificar a utilidade/necessidade da prova pericial para comprovar a sua tese defensiva, não pode questionar a conclusão alcançada pelo Juízo a quo, pela prescindibilidade dessa modalidade de prova. 4.O contrato de prestação de serviços médicos – clínicos e respectivas notas fiscais constituem provas escritas suficientes para possibilitar, no âmbito do procedimento monitório, a formação de título executivo judicial. 5. Alegação genérica e descontextualizada de cobrança de valores excessivos, desacompanhado de planilhas e demais elementos capazes de questionar, minimamente, a higidez dos cálculos apresentados pela credora, não se trata de circunstância bastante a impedir, modificar ou extinguir a pretensão autoral (cobrança) deduzida no âmbito do procedimento monitório. IV. Dispositivo e tese 6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 343, II, 700, 702, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1914236, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 28/08/2024; TJDFT, Acórdão 1979807, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 13.03.2025. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 371, 373, inciso I, e 702, §§ 2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, sustentando cerceamento de defesa. Indica a necessidade de produção de prova pericial. Explica que a "glosa" não é uma mera objeção genérica, mas o resultado de um processo de auditoria técnica, de tal sorte que a apuração excede manifestamente a capacidade postulatória do advogado e/ou a análise superficial do magistrado, exigindo-se, por sua própria natureza, o conhecimento especializado de um perito contábil ou de um auditor médico. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Requer que a publicação seja realizada, exclusivamente, em nome dos advogados ALDEM CORDEIRO MANSO FILHO, OAB/AL 8.425, e LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA FILHO, OAB/AL 8.399 (ID 74991400). Nas contrarrazões, a parte contrária pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 371, 373, inciso I, e 702, §§ 2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: No caso em análise, dada generalidade dos argumentos expendidos pela devedora relativamente a contestação da parcela da dívida cobrada em cada uma das notas fiscais (glosas), não se vislumbra a existência de razão para deferir a produção da prova pericial. Diante dessa constatação, não merece qualquer censura a postura tomada pelo d. Juízo sentenciante ao concluir pela prescindibilidade da produção desse tipo de prova (ID 70671814). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 74991400. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016